Tribunal: CARF
Processo: 10215.720209/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720209/2014-35
ACÓRDÃO
2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO CESAR FERNANDES FIGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
2

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 217-223):
Contra o contribuinte retro qualificado foi lavrado, em 11/03/2014, o Auto de
Infração – IRPF de fls. 78/88, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, para o ano calendário de 2010,
assim discriminado: [...]
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 67/76, a autoridade lançadora
detalha, pormenorizadamente, toda a ação desenvolvida, iniciada em 29/09/2013
(AR fl. 05) com a ciência do Termo de Início de Fiscalização de fls. 03/04, por meio
do qual foram dadas notícias do no do MPF autorizador da ação fiscal, do
respectivo código de acesso, e a orientação para utilizá-los em consulta da
autenticidade da investigação e do seu andamento.
No mencionado termo de início foi formalizada a primeira intimação feita ao
investigado, na qual foi solicitada a apresentação dos extratos bancários de todas
suas contas correntes e de poupança, mantidas em instituições financeiras no
período de janeiro a dezembro de 2010.
O referido TVF traz os fundamentos e a motivação da ação fiscal, que repousa na
incompatibilidade entre a movimentação financeira, na monta de 2,5 milhões de
reais, e os valores presentes na DAA/2011 - fls. 93/97, R$38.930,00. A partir daí
relata todo o desenvolvimento da fiscalização, citando o não atendimento pelo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
3
contribuinte daquela primeira intimação, o que levou à emissão de RMF –
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, transcrevendo os
dispositivos legais autorizadores desse procedimento.
Informa que após análise dos extratos obtidos via RMF, foi enviado ao
contribuinte o Termo de Intimação Fiscal de fls. 40/46, informando sobre a RMF e
solicitando os esclarecimentos referentes aos depósitos nele discriminados, em
especial das respectivas origens de recursos. Os depósitos foram individualmente
discriminados no anexo deste termo de intimação - planilhas de fls. 43/46. À fl.
47, foi apensado o AR prova da ciência deste termo feita ao investigado. E, à fl. 48,
consta o pedido de prorrogação de prazo para resposta pedido pelo contribuinte.
Sem resposta no prazo prorrogado, a autoridade fiscal re-intimou o contribuinte –
fls. 49/52, para que este atendesse o solicitado anteriormente, anexando
novamente a planilha (fls. 52/55) com os depósitos cujas origens foram
questionadas. A ciência do intimado à re-intimação consta à fl. 56. E, à fl. 57, foi
apensado novo pedido de prorrogação para atendimento. Sem atendimento por
parte do interessado, foi lavrada nova intimação – fls. 58/66, intimação, planilha e
AR.
Após transcrever a legislação tributária que permite a obtenção de informações
dos sujeitos passivos com terceiros – fls. 69/70, à fl. 71 do TVF, então, concluiu a
autoridade fiscal: [...]
A seguir, transcreve a legislação tributária que autoriza, via presunção legal, o
lançamento da infração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada e respectiva apuração e exigência do
imposto devido e seus consectários legais, multa de ofício e juros de mora –
respectivos dispositivos legais à fl. 75.
À fl. 77, consta apensado o AR de ciência ao sujeito passivo dos Termo de
Verificação Fiscal, Auto de Infração, Termo de Destruição de Informações em
Meio Magnético e Termo de Encerramento da ação fiscal.
Cientificado do lançamento, em 19/03/2014 - fls. 77 e 88, o autuado apresentou,
em 03/04/2014 - fl. 101, por meio de procurador nomeado conforme instrumento
de fls. 125/128, a impugnação de fls. 101/121. Nessa oportunidade, contesta o
feito fiscal, argumentando que a fiscalização teve início com a quebra do sigilo
bancário do contribuinte, sem autorização judicial para tanto.
[...]
Reclama que a autoridade fiscal não atendeu as normas legais, o art. 142 do CTN,
uma vez que nos depósitos bancários constam os nomes dos responsáveis pelos
depósitos; não foi exigido vis a vis os esclarecimentos, apenas uma justificativa
para os depósitos relacionados pela referida autoridade, como se essa relação
fosse a realidade dos créditos, haja vista que não estava acompanhada dos
extratos bancários e os respectivos comprovantes de depósitos. Além disso,
afirma ter sido descumprido o art. 142 do CTN no sentido de que os depósitos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
4
bancários foram considerados como renda consumida sem as cautelas e
investigação minuciosa do ocorrido.
A seguir, discorre sobre decisões judiciais com entendimentos contrários à quebra
do sigilo bancário dos contribuintes pelo Fisco Federal sem autorização judicial,
destacando: [...]
Traz decisões do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que impõem
o sobrestamento dos julgamentos sobre o assunto até solucionada a questão da
repercussão geral no STF.
Firma a ilegalidade da autuação, pois entende que não se pode transformar a
exceção em regra para inverter o ônus da prova, sendo este sempre do fisco. O
art. 142 do CTN possui força de Lei Complementar, não podendo o art. 42 da Lei
n° 9430/1996 (lei ordinária) criar a presunção levada a cabo na presente
autuação.
Transcreve, continuando sua argumentação, jurisprudências administrativas do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com
entendimento de haver necessidade de se demonstrar o nexo causal entre os
depósitos bancários e o fato que represente omissão de rendimentos, alguns
fundamentados no art. 6o da Lei no 8021/1990. Entre os quais, inclusive, consta
discussão de que valores individuais igual ou inferior a R$12.000,00 com
somatório anual que não supere R$80.000,00 não são considerados rendimentos
omitidos.
Finaliza sua impugnação citando diversas decisões judiciais de nossos Tribunais
Federais contrárias à quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, alguns
citando o Decreto-lei 2471/1988 e a Súmula 182 do extinto TFR.
[...]
A fls. 130/131, foi feito e analisado o pedido solicitação de cópia do processo,
sendo acatado. À fl. 137 foi anexado novo pedido de solicitação de juntada,
datado de 07/04/2020 – fl. 137, agora de um aditamento da impugnação - petição
de fls. 138/165, subscrita por novos procuradores do contribuinte, conforme
instrumentos de fls. 166/169.
Nessa petição o autuado argúi questão de ordem pública quanto aos lançamentos
de ofício que devem ser revistos quando se tenha dado em afronta a Súmula
Vinculante do CARF, nos termos do PN COSIT no 8, de 03/09/2014 – excerto do
item 31 transcrito.
Argumenta, de início, que no TVF constou que o contribuinte não comprovou,
individualizadamente, os valores depositados em sua conta bancária, os quais
teriam sido descritos nos anexos às intimações lavradas - termos de intimação nos
287/2013, 298/2013 e 001/2014, cujos valores consolidados mensalmente
serviram de base de cálculo para a tributação a ele imposta via Auto de Infração,
sendo o somatório anual desses valores mensais R$2.592.991,30.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
5
No entanto, aqueles anexos aos citados termos de intimação abrangeram
somente os depósitos de janeiro a abril e parte de maio (até o dia 10), cujo
somatório monta em R$774.905,00, conforme tabela trazida à fl. 144 da petição.
Portanto, a relação de cada um dos depósitos a serem comprovados não alcançou
todo o período, logo, se conclui que o contribuinte não foi regularmente
intimado, de forma individualizada, a comprovar a origem de cada um dos
depósitos bancários objeto do Auto de Infração, nos termos do art. 42, caput e
§3o, da Lei no 9430/1996, haja vista que é imprescindível a prévia intimação para
a comprovação da origem dos recursos de todos créditos questionados, e, para
tanto, tem-se como condição necessária a apresentação ao contribuinte a relação
individualizada dos créditos, permitindo assim o exercício da ampla defesa e do
contraditório por parte do investigado.
Logo, não houve, na fase a que precede a lavratura do Auto de Infração, a regular
intimação individualizada dos créditos, o que, de forma insofismável, vai de
encontro à Súmula CARF no 29 (vinculante conforme Portaria ME no 129/2019):
“Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares”.
[...]
Nessas situações, relata que o CARF, nos termos da citada súmula, tem anulado os
lançamentos por vício material – transcreve jurisprudências. Transcreve, também,
jurisprudências no âmbito das DRJ.
Finaliza o tema, argumentando que a súmula embora disponha sobre co-titulares,
tem o mesmo significado na hipótese de haver na conta apenas um titular, que
este deve ser intimado de forma integral, o que não ocorreu. Assim, entende-se
cabível a aplicação da referida Súmula e considerado improcedente o feito fiscal.
A seguir, requer a nulidade do lançamento por erro na definição temporal do fato
gerador. Esclarece que o IRPF tem fato gerador complexivo, com marco no dia 31
de dezembro de cada ano calendário, como prevê, inclusive, a Súmula CARF no 38
(vinculante). Ocorre que o Fisco considerou que os fatos geradores se deram em
data distinta, ou seja, ocorridos mensalmente. Erro que importa em vício
material, como vem decidindo o CARF - jurisprudências transcritas.
Por fim, discute a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9430/1996, pois
entende que o fato gerador do IRPF se constitui na aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, nos termos do art. 43 do CTN, transcrito. O
aludido art. 42 trata de fato gerador (valores de depósito) diverso daquele
previsto no referido art. 43 e no art. 153, III, da CF (acréscimo patrimonial). Assim,
sendo, aquele art. 42 da Lei no 9430/1996 possui inconstitucionalidade formal.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
6
Transcreve decisão do STF da lavra do Ministro Marco Aurélio proferida no RE no
855.649/RS, Tema de Repercussão Geral no 842.
[...]
Para a questão levantada pelo pólo passivo, relativamente às intimações lavradas
e enviadas ao contribuinte para fins de comprovação das origens dos depósitos
questionados pela autoridade fiscal, no sentido de que teriam sido relacionados
em seus anexos apenas parte dos depósitos que constituíram a base de cálculo
levada à tributação no presente processo, entendeu este relator, após ter
verificado os documentos citados (Termos de Intimação nos 287/2013, 298/2013
e 001/2014– fls. 40/66), que haveria a necessidade de se determinar de ofício a
realização de diligência (fls. 174/176) ao Órgão de origem da autuação, Núcleo de
Fiscalização da DRF/Santarém/PA, para que fosse esclarecido se de fato foi feita,
ou não, intimação ao contribuinte, de forma completa e individualizada, para a
comprovação da origem de todos os créditos que deram causa ao lançamento em
foco.
[...]
A fls. 178/179, a autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência
solicitada esclarece que aparentemente houve uma corrupção dos dados
gravados em um CD enviado ao contribuinte, onde constavam de forma
individualizada cada um dos depósitos que deveriam ter suas origens por ele
comprovadas. Em razão do problema ocorrido, foi recuperado apenas os
depósitos realizados de 01/01/2010 a 10/05/2010. Com isso, destacou e concluiu
a referida autoridade da seguinte forma: [...].
A DRJ deliberou (fls. 215-238) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
por autoridade competente, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo
direito à defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no
curso da ação fiscal e na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos
em que se baseou o lançamento de ofício, realizado com observância dos
preceitos legais atinentes à presunção legal de omissão de rendimentos.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
7
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento conjunto das
ADI 2.859, 2.390, 2.386 e 2.397 e do Recurso Extraordinário 601.314, que
questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, da Lei no 10.174/01 e
dos Decretos no 3.724, de 2001, e no 4.489, de 2009, que permitem à Receita
Federal do Brasil receber dados bancários de contribuintes fornecidos
diretamente pelas instituições financeiras, sem prévia autorização judicial,
concluiu pela constitucionalidade das referidas normas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. APURAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. PERIODICIDADE.
No lançamento de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, os créditos bancários são discriminados
mensalmente, mas, para efeito de tributação, o montante apurado é somado aos
demais
rendimentos
percebidos
no
ano
calendário,
submetendo-os,
conjuntamente, à tributação anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, nos
termos da Lei no 11.417, de 19/12/2006. Já as doutrinas servem especialmente
como fontes de consultas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação da origem aludida
pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
Verificado nos autos ter havido intimação a titular de conta individual, mesmo
que somente para um período da autuação, sem que o intimado a tenha
atendido, mantém-se o lançamento referente a este período, haja vista a evidente
caracterização da presunção legal nos termos do art. 42 da Lei no 9430/1996. Para
o período em que não se confirmou nos autos ter sido o contribuinte intimado a
comprovar a origem dos depósitos bancários nele ocorridos, obviamente, é de se
afastar da tributação do correspondente montante.
A Súmula CARF no 29 faz referência a obrigatoriedade de intimação a todos os co-
titulares de conta conjunta que entregaram declaração de rendimentos em
separado, sendo certo que seu texto, aplicado de forma análoga a contas
individuais, tem a mesma interpretação do art. 42 da Lei no 9430/1996, ou seja,
serão excluídos da base de cálculo os valores dos depósitos bancários quando
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
8
algum dos co-titulares não tenha sido intimado à comprovação das respectivas
origens; havendo a intimação considera-se o período que esta fez referência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 248-276), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem origem comprovada.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que: (a) o lançamento é nulo, uma vez que
não foi intimado sobre cada depósito que deveria comprovar a origem; (b) há nulidade também
em decorrência do erro na definição temporal do fato gerador; e (c) o art. 42, da Lei n.o 9.430/96 é
inconstitucional. Na sequência, cada um desses argumentos será analisado separadamente.
Sobre a nulidade do lançamento por ausência de intimação individualizada para
cada depósito
A respeito do tópico acima, o recorrente assim discorre (fl. 257):
[...] para a composição da base de cálculo com os créditos omitidos, é condição
necessária a apresentação ao contribuinte da relação individualizada de todos os
créditos apontados como sem origem comprovada, o que permite, dentre outras
garantias, o exercício da ampla defesa e contraditório por parte do contribuinte.
Esta condição não foi observada no presente caso, conforme asseverado pelo
próprio Fisco no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 178/179).
Ao contrário do que afirma o recorrente, a intimação para comprovar os depósitos
foi individualizada pelo agente fiscal, como se verifica, por exemplo, da tabela às fls. 43-46. Nesta,
há o apontamento do banco, agência, conta-corrente, data, histórico e valor, de cada um dos
depósitos cuja justificação se requereu.
Sem razão, portanto.
Sobre a nulidade em decorrência do erro na definição temporal do fato gerador
Em relação ao tópico, o recorrente assim se manifesta (fls. 270-271):
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
9
Ocorre que, em total afronta ao que disciplina a Súmula CARF n.o 38 (vinculante),
o fisco considerou que os fatos geradores deram-se em data distinta da sua
efetiva ocorrência, conforme assentado no auto de infração de IRPF (fls. 78/87):
[...]. Vê-se claramente que a fiscalização equivocadamente considerou os fatos
geradores como ocorridos mensalmente, deixando de observar a devida
periodicidade na sua apuração, no caso, anual.
Realmente, o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário, como determina a Súmula CARF no 38. A menção a “fato gerador” no termo de
lançamento — conquanto padeça de atecnia — refere-se à data em que o depósito se efetivou na
conta bancária autuada e não tem o condão de modificar os elementos estruturantes do tributo
aqui exigido. Assim sendo, não leva à nulidade do auto de infração.
No mesmo sentido é a conclusão da decisão recorrida que, analisando o argumento
do recorrente, assim se manifestou (fls. 228-230):
O impugnante reclama nesse aspecto que a autoridade fiscal considerou de forma
equivocada que o fato gerador do IRPF lançado nos autos se deu em data distinta
do que preconiza a legislação tributária, e, de forma bem sintetizada, na Súmula
Carf no 38. Argumenta que, conforme assentado no Auto de Infração, foram
listados fatos geradores mensais, enquanto que, por se tratar o IRPF um tributo
de fato gerador complexivo, este tem como marco o dia 31 de dezembro do ano
calendário.
De fato, não há dúvida da colocação feita referentemente à ocorrência do fato
gerador do IRPF ao final de cada ano calendário, no entanto, é descabido o
argumento de que a autoridade fiscal no lançamento que ora se analisa
considerou fatos geradores mensais.
Na verdade, no Auto de Infração, à fl. 80, somente se fez discriminar os totais
mensais apurados dos depósitos bancários ocorridos na conta bancária do
contribuinte cujas origens não foram por ele comprovadas, isso em obediência à
Lei no 9.430/96, nos §§ 1o e 4o, do art. 42. Este dispositivo legal estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos decorrente dessa apuração, devendo
os valores que compuseram aqueles totais ser considerados auferidos no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira, ou seja, uma definição do regime de
apuração e reconhecimento desses rendimentos para fins tributários.
Trata-se, portanto, de uma metodologia simples, definida na legislação regente e
vigente sobre a matéria, que não implica na tributação mensal do IRPF, visa
apenas a apuração, se for o caso, da correspondente base de cálculo do imposto,
facilitar o entendimento e, em especial, o direito de defesa do sujeito passivo,
sem mexer na periodicidade do IRPF, ou seja, está longe de tornar mensal o fato
gerador desse imposto.
É público e notório que o fato gerador do IRPF é anual, como confirmado pelo
próprio autuado, sendo esse imposto apurado de forma definitiva no
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
10
correspondente ajuste anual de que trata o artigo 85 do RIR/1999, constituindo
sua base de cálculo a diferença positiva entre o somatório de todos os
rendimentos auferidos no ano calendário e as despesas neste incorridas,
permitidas para fins de dedução pela legislação tributária.
Outros levantamentos de omissão de rendimentos, via presunção legal,
igualmente devem ser feitos de forma mensal, a exemplo, como o de verificação
de acréscimo patrimonial a descoberto; se confirmada sua existência em qualquer
dos meses do ano calendário, o somatório dos valores mensais assim apurados
deve ser levado ao citado ajuste anual do IRPF, juntamente com os demais
rendimentos auferidos, sujeitos a essa sistemática de tributação.
Descabe, por conseguinte, haver alguma dúvida quanto à consideração no
presente processo do fato gerador anual para o IRPF, pois está evidente no
demonstrativo anexo ao Auto de Infração, à fl. 82 – abaixo aplicado, a utilização
da mesma metodologia acima mencionada, ou seja, a base de cálculo do imposto
exigido nos autos se constituiu do somatório daqueles totais mensais,
discriminados à fl. 80, e dos rendimentos declarados pelo contribuinte na
DAA/IRPF/2011, sendo aplicada para efeito de tributação a tabela anual do IRPF
referente ao ano calendário de 2010, assim vejamos: [...]
Portanto, correto o procedimento fiscal quanto à interpretação do § 4o do art. 42
da Lei no 9.430/96, relativamente ao momento de incidência do imposto definido
no Decreto no 3.000/99 (RIR/99), art. 2o, § 2o, in verbis: “O imposto será devido
mensalmente à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata
o artigo 85 do RIR/99 refere-se à apuração anual do imposto de renda na
declaração de ajuste anual.
Por conseguinte, incabível o argumento de suposto erro da autoridade fiscal na
forma de apuração e tributação do IRPF sobre a infração em questão.
Sem razão, o recorrente.
Sobre a inconstitucionalidade do art. 42, da Lei n.o 9.430/96
A este respeito assim aduz o recorrente (fl. 274):
O aludido dispositivo legal – art. 42 da Lei 9.430/96, trata de fato gerador diverso
(valores de depósito) daquele previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional e
art. 153, III da Constituição Federal (acréscimo patrimonial). Assim sendo, a
referida norma possui inconstitucionalidade formal, uma vez que dispõe sobre
fato gerador do imposto de renda, quando a matéria reservada a Lei
Complementar, conforme estabelece o artigo 146, inciso III, alínea “a”.
Sem razão, o recorrente. Veja-se, em primeiro lugar que a questão já foi sanada
pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 855.649, o qual restou assim
ementado:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
11
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. 2. O artigo
42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita
ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art.
43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda
é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar
o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)
Além disso, este colegiado não pode se debruçar sobre a constitucionalidade de
leis, sob pena de afrontar a Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.050 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720209/2014-35
12
Não merece acolhimento, portanto, o argumento.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as nulidades invocadas e, no mérito, nego provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 321
DF CARF MF
Original